Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESPACHO Após a devolução dos autos à origem para que fosse oportunizada a apresentação de contrarrazões, a autora informou que as partes firmaram acordo. Sobreveio sentença de homologação, a qual transitou em julgado (ID’s 46561123 e 46561126). Os autos foram remetidos a esta instância apenas para fins de baixa do processo nos sistemas de 2o grau, conforme certificado pela Secretaria da 3a Turma Cível (ID 46802499). Assim, ratifico a homologação do acordo. Verificado o exaurimento desta instância recursal, promova-se a baixa do processo nos sistemas de 2o grau e remetam-se os autos ao juízo de origem, para as providencias de praxe e arquivamento dos autos. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411